Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-72.2020.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001177-72.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SERGIO PORCIDONE - CPF: 567.557.161-20 (RECORRIDO), ARMERINDA VILA NOVA DE OLIVEIRA - CPF: 770.719.991-04 (RECORRIDO), ADINEIA PEREIRA DE MELO - CPF: 015.086.451-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (RECORRENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ANDERSON RAMOS DA SILVA - CPF: 005.426.691-29 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Matheus Lucas (RECORRENTE), SERGIO PORCIDONE - CPF: 567.557.161-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E MEDIANTE EMBOSCADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 155 DO CPP – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a pronúncia está amparada em elementos colhidos nas fases inquisitorial e judicial, inexiste ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. (STJ, AgRg no Agravo em REsp n. 1.259.357/AM).

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Anderson Ramos da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal registrada sob o n. 1001177-72.2020.811.0042, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (emboscada) do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal do Júri (Id. 126485787).

Inconformada, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva (Id. 126485796).

Nas contrarrazões acostadas, o ministério público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 126485799).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (Id. 126485800).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme depreende do seguinte sumário abaixo reproduzido.

“
Sumário
: Homicídio qualificado tentado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Almeja a despronúncia – Impossibilidade – Provas da materialidade e autoria delitivas suficientes a embasar a pronúncia – Confissão do réu na fase policial corroborada pelas declarações de testemunha – Prova devidamente judicializada – Há indícios e fundamentos da caracterização das qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – Qualificadoras que não se mostram manifestamente improcedentes e/ou descabidas – Aplicação do Enunciado n. 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT –
Pelo desprovimento do recurso”
(Id.
128573160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurge-se o recorrente contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público, o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (emboscada), do Código Penal, determinando a sua submissão ao julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recorrente assevera, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao acusado aptos a ensejar sua pronúncia, especialmente porque esta se baseia exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, o que seria vedado pelo art. 155 do Código de Processo Penal.

No entanto, o magistrado singular expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do recorrente como autor do crime estabelecido no art. 121, § 2o, incisos III (meio cruel) e IV (mediante emboscada) do Código Penal, mesmo que o tenha feito com base, exclusivamente, em provas orais colhidas na fase investigativa, o que é perfeitamente possível em harmonia com o entendimento pacifico do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA EMBASADA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encerrando, a sentença de pronúncia, conteúdo meramente declaratório e não juízo de certeza, esta pode ser fundamentada em elementos produzidos na fase inquisitorial. Precedentes.
3. Habeas Corpus não conhecido”
(
HC
n. 495.360/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.4.2019) – destaquei.

“(...) É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que a prova realizada em sede policial é apta a autorizar a pronúncia, desde que, a partir da sua análise, seja possível se colher indícios suficientes de autoria. Cumpre registrar, que a pronúncia não exige plena prova da autoria, sendo suficiente os indícios de que nessa fase podem ser fundados em provas produzidas tão somente no inquérito policial. (...)”
(AgRg no AREsp 1256930/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.5.2018).

Impende ressaltar que na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (art. 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em pareço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

À propósito, trago à baila entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) As provas amealhadas exclusivamente durante o inquérito policial, isto é, sem alicerce em prova judicial, são hábeis para pronunciar o recorrido, sem que a adoção de tal sistemática denote infringência as disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, porque a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, momento, esse, em que nenhum elemento probatório pode ser desconsiderado. (...)”
(N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24.4.2019).

Nesse contexto, extrai-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, existem nos autos elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da pronúncia.

Consta da denúncia que:

“No dia 17 de novembro de 2019, por volta das 09h00min., em um prédio abandonado localizado na Rua Coronel Peixoto, no 84, Bairro Bandeirantes, nesta Capital, o denunciado ANDERSON RAMOS DA SILVA, agindo com animus necandi, mediante emboscada e meio cruel, ceifou a vida de Sérgio Porcidone.

Apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado com a intenção de tirar a vida da vítima atraiu-a para um prédio abandonado localizado no endereço acima exposto, convidando-a para usar drogas. Já no local, quando encontravam-se sozinhos, o denunciado, utilizando-se de pedaços de madeiras, desferiu golpes na região craniana da vítima.

Ato contínuo, o denunciado, ao perceber que o ofendido tombou rente ao muro, continuou as agressões na região letal, utilizando-se nessa oportunidade de instrumento contundente, consistente num bloco de concreto, esmagando o crânio da vítima, conforme descrito no exame de necrópsia de fls. 98/102, causando a sua morte.

O delito fora perpetrado mediante emboscada, quando o ofendido foi atraído para o local, acreditando que usaria droga com seu algoz.

O denunciado usou de meio cruel para ceifar a vida da vítima, causando-lhe sofrimento desnecessário quando golpeou sua cabeça inúmeras vezes com um concreto (tampa de esgoto) de tamanho considerável, ocasionado-lhe múltiplas fraturas cranianas, que chegou a solapar seu globo ocular.

Após ceifar a vida da vítima de forma cruel, o denunciado ainda subtraiu seus pertences, contudo, a motivação do crime não ficou clara durante a investigação policial”
(Id.
126485728).

No presente caso, a materialidade é incontroversa e está comprovada por meio da portaria (Id. 126485723), boletim de ocorrência (Id. 126485723, p. 4), relatório policial preliminar (Id. 126485723, p. 8), certidão de óbito (Id. 126485723), e laudo de exame de corpo de delito (Id. 126485723, p. 61)
, não persistindo dúvidas acerca da ocorrência do delito.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentaram-se pelos relatos das testemunhas inquiridas tanto em sede policial quanto em Juízo, como muito bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer. Confira-se:

“De início, importante destacar que policiais da DHPP apurava o homicídio de uma mulher não identificada quando se depararam com a informação de que o suspeito do referido crime também teria matado ‘um cara’, tendo os detalhes da investigação sido devidamente expostos no pedido de Prisão Temporária feito pela autoridade policial, conforme transcrição abaixo:

“Na manhã de ontem (20/11/2019), equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, sob minha coordenação, foi acionada para atendimento a homicídio ocorrido no interior de uma residência (abandonada) localizada na Rua Manoel Garcia Velho, n. 172, bairro Bandeirantes, em Cuiabá, apontando-se, como vítima, uma mulher, usuária de entorpecentes.

(...)

Ainda no local, populares apontaram o executor como um homem (magro, de altura mediana e com cabelo grisalho/com luzes) e que fazia uso da residência como morada e ponto para consumo de drogas, inclusive indicando seu prenome (ANDERSON ou UANDERSON) e apelido (‘PERERECA’).

A vizinhança, visivelmente revoltada pela crueldade da ação, também nos relatou que ‘PERERECA’, por volta das 09:00/10:00, caminhava pela rua, visivelmente descontrolado, pedindo ajuda, mas sem dizer para que finalidade.

Continuando nossa caminhada pelo bairro Bandeirantes, presenciamos grupo de indivíduos em uma praça localizada em frente a Santa Casa. Entrevistados sobre os fatos, de pronto – e igualmente revoltados –, apontaram ANDERSON/UANDERSON, vulgo ‘PERERECA’, como o autor.

Disseram, também, que por volta das 10 horas, ANDERSON/UANDERSON chegou à praça, nervoso, ordenando que todos deixassem o local, seguindo da confissão de que havia acabado de matar ‘um cara’, inclusive pediu que um dos presentes o acompanhasse para conferir ‘sua façanha’, o que foi feito por um daqueles, quando se constatou, no entanto, que a vítima era uma mulher.

Após, retornando ao referido grupo de pessoas, ‘PERERECA’ ainda disse que queria matar mais uma pessoa, além de confessar outro homicídio, ocorrido há alguns dias, contra um senhor, no interior da antiga Delegacia da Mulher de Cuiabá, a propósito, situada ao lado da referida praça.

Isto é, no calor dos fatos, ANDERSON/UANDERSON, vulgo ‘Perereca’, acabou confessando a autoria de dois homicídios no período de aproximadamente 15 dias!

Ainda na data de ontem, colheu-se depoimento de uma das pessoas que presenciou a confissão do executor, onde se extrai relatos dignos de nota.

A testemunha Matheus Lucas, dentre outros relatos, disse que: ao retornar com ‘Maranhanse’ (Josimar Feitosa de Andrade) para a confirmação do homicídio, ‘Perereca’ disse que matou a mulher com ‘chuchadas’ e um espelho, dizendo que ‘deu altas chuchadas no pescoço’; quanto ao motivo, disse que a matou por conta de R$ 50,00 (cinquenta reais), com os quais queria comprar entorpecente; sobre o homicídio do senhor dentro da Delegacia da Mulher, ‘Perereca’ disse ‘ eu que matei esse velho aí dentro da Delegacia e mato mais um’; deste homicídio, este senhor foi morto ‘na pedrada, na paulada’.

Indagado sobre as características físicas de ANDERSON/UANDERSON, vulgo ‘Perereca’, a testemunha o identifica como: alto, branco, com uma barba preta no queixo, cabelo liso e com luzes, aparentando ter 30/35 anos, com uma tatuagem de carpa no braço esquerdo, o qual trabalha em um estacionamento próximo ao local dos fatos, e morador do bairro Tijucal, em Cuiabá.

(...)

Já nesta data, e com diligências ininterruptas, obteve-se a fotografia de ANDERSON/UANDERSON, condizente com as características informadas, e, após, graças ao incansável trabalho dos investigadores, chegou-se a sua qualificação: ANDERSON RAMOS DA SILVA, vulgo ‘Perereca’ (...).”

Na fase policial, o réu confessou a prática do crime contra a mulher não identificada, assim como o homicídio contra
Sérgio Porcidone,
dando detalhes da ação criminosa, inclusive da motivação delitiva:

“(...) Que interrogado sobre um homicídio de um Senhor de quase sessenta anos de idade, que foi identificado como sendo SÉRGIO PORCIDONE, ocorrido na mesma região, no final de semana anterior ao homicídio da mulher, o qual foi encontrado dentro do terreno da antiga Delegacia da Mulher, no corredor lateral, o interrogado confessa que também foi autor desse homicídio; QUE afirma que tomou conhecimento que estava acontecendo estupros naquela região e que o suspeito era o referido Senhor, também usuário de drogas, que frequenta a região; QUE confessa que no último final de semana, estava na Praça que fica em frente a Santa Casa, onde também encontrava-se esse Senhor o qual o interrogando o induziu a ir com ele até o local do crime, para fazerem uso de drogas sendo que o interrogado já tinha intenção de matar o referido Senhor, pelo fato dele ser ‘DUZENTÃO’ (estuprador); QUE o referido Senhor estava trajando short e camisa; QUE chegando no local o interrogando desferiu várias pauladas no Senhor; QUE nega ter matado para roubar, afirmando que era por causa dos estupros que ele havia cometido na região; QUE não se recorda se após desferir as apuladas no Senhor também teria arremessado um pedaço de concreto sobre a cabeça da vítima, pois na hora estava muito embriagado e drogado; QUE afirma que também não conhecia esse Senhor; QUE nos dois homicídios, da mulher e do Senhor, o interrogando agiu sozinho, sem ajuda de ninguém; QUE no dia corrente, foi até a Base da Polícia Militar, São João Del Rey e confessou o crime porque está sendo ameaçado de morte pelo Comando Vermelho por causa desses crimes; QUE o interrogando está decretado de morte pelo Comando Vermelho dentro ou fora do presídio; QUE o interrogando tem certeza que se for para PCE o mesmo será executado, pois lá se encontram as lideranças do CV, portanto, solicita a possibilidade ser encaminhado ao CRC, pois o interrogando sabe que o que fez foi errado e pretende pagar pelos seus atos, foi por isto que se apresentou; (...)”.

Em juízo, mudou sua versão dos fatos, negando a prática do crime. Asseriu que sequer conhecia a vítima e que foi ‘compelido’ a assinar a sua confissão na polícia.

A testemunha Matheus Lucas relatou o que presenciou no dia dos fatos, mencionando o que teria escutado do réu:

“(...) QUE na manhã da presente data encontrava-se em uma Praça localizada em frente a Santa Casa, juntamente com outros dois guri (um deles, um Senhor de apelido ‘RICÓ’), fazendo uso de maconha; QUE por volta das 10:00 percebeu a pessoa de ANDERSON/UANDERSON, vulgo ‘PERERECA’, descendo a rua com um ‘carotinho’ de pinga ‘E BRABO, XINGANDO, FALANDO SOZINHO, QUERENDO BOTAR NÓIS PARA ANDAR NA PRAÇA’; QUE PERERECA chegou dizendo que tinha matado um cara e pediu que um dos presentes, o qual conhece como MARANHANSE, que fosse até o local para conferir; QUE o MARANHENSE acompanhou o PERERECA até o local, sendo que PERERECA levava o carote de pinga; QUE cerca de 20 minutos depois, MARANHENSE e PERERECA voltaram, quando MARANHENSE confirmou que havia encontrado uma pessoa morta, mas que era uma mulher, dizendo que teria sido de uma casa; QUE PERERECA também disse que matou a mulher com ‘CHUCHADAS’ e com espelho, dizendo que deu altas chuchadas no pescoço; (...) QUE PERERECA também disse ‘EU MATEI ESSE VELHO AI DENTRO DA DELEGACIA E MATO MAIS UM’; QUE vendo isso o depoente disse que se PERERECA viesse contra si ‘ELE IA SER A VÍTIMA LOGO’; QUE o velho a que PERERECA se refere foi encontrado morto duas semanas atrás, dentro da antiga Delegacia da Mulher, no último degrau, última laje; QUE indagado sobre como esse Senhor morreu, respondeu ‘NA PEDRADA, NA PAULADA’; QUE indagado se conhece a pessoa de nome JOSIMAR FEITOSA DE ANDRADE (cujo nome consta no B.O PM 2019.341211), afirma ser a pessoa de ‘MARANHENSE’ (...)”

A corroborar, o Relatório Policial Preliminar, elaborado pelo investigador de polícia Lauro Reis Pereira de Moraes e Silva, consta a descrição acerca das diligências efetuadas na elucidação de ambos os homicídios (Sérgio Porcidone e da vítima mulher), destacando os depoimentos prestados de forma informal por algumas testemunhas que tinham conhecimento dos fatos. No documento, sobre o crime a que se refere estes autos, trouxeram os relatos da testemunha Matheus Lucas nos mesmos termos do que fora transcrito acima.

O Delegado de Polícia Dr. Caio Fernandes Alvares de Albuquerque, na audiência de instrução e julgamento esclareceu que estava investigando o homicídio de uma mulher, ocasião em que a polícia ‘descobriu’ que o réu também teria cometido crime similar contra a vítima Sérgio Porcidone. Suas declarações foram transcritas na sentença de pronúncia nos seguintes termos:

“Perante este Juízo, a testemunha e delegado de polícia, Caio Fernandes Alvares de Albuquerque, relatou que, na presidência do inquérito policial que investigava a morte de uma mulher, foram colhidos depoimentos de que o acusado confessava a prática de homicídio em face da vítima Sergio Porcidone. Vejamos:
“
Caio Fernandes Alvares de Albuquerque:
eu fui presidente do homicídio ocorrido três dias depois, contra uma mulher que o denunciado foi indiciado e no curso dessas investigações dessa mulher revelou indícios de que ele também teria praticado este homicídio que o senhor se refere.
Acusação:
o que o senhor se recorda, o que o senhor pode nos informar acerca desses fatos e da própria conduta do acusado?
Caio Fernandes Alvares de Albuquerque:
veio a informação aqui desse fato né, de que uma mulher teria sido...aliás fomos acionados dum corpo ali no Morro da Luz numa casa abandonada. Fomos ao local, deparamos com o corpo de uma mulher, e uma cena bastante chocante, ela foi morta por cacos de vidros e um pedaço de pau. E ali a gente já teve informações do apelido desse autor né, vulgo “Perereca”, nos falaram lá, no momento. A gente fez o levantamento do local, conversando com pessoas ali próximas, falaram que uma pessoa vulgo “Perereca” tinha matado essa mulher. A gente desceu a rua, e embaixo tem a praça né, ali perto da Santa Casa, ficam uns usuários ali, e conversando com essas pessoas ali, eles confirmaram que de fato tinha acontecido esse homicídio acima, e que o autor tinha esse apelido “Perereca” e falaram que ele se chamava Anderson ou Uanderson. E falaram que “ele chegou aqui, expulsando todo mundo falando que tinha matado um senhor no prédio onde funcionava a Delegacia da Mulher (que era ao lado, antigo prédio) e depois falô “acabei de matar uma mulher ali em cima, numa casa abandonada” e aí ele pego e chamô uma dessas pessoas que estavam na praça pra ir lá conferir o ocorrido. E aí uma dessas pessoas, que foi até ouvida no mesmo dia, foi lá, viu a mulher e saiu do local. (...) E essas pessoas confirmaram que o Perereca havia dito que havia matado essa mulher que dias antes havia matado um senhor dentro do prédio da antiga Delegacia da Mulher, matado à pedrada, à paulada, algo do tipo. Mas como a gente tava no atendimento da situação do crime ali da mulher, a gente continuou a diligência nesse aspecto. E aí foram ouvidas as pessoas oculares que confirmaram ele como autor, e inclusive a pessoa que foi no local com ele, o rapaz que trabalhava numa lanchonete próxima, falô que logo depois ele passô com a roupa suja de sangue, o sapato sujo de sangue, algo do tipo, pedindo pra essa pessoa ir lá no local e socorrer a mulher, chamar o Samu, e ele disse que não iria né, com medo, não foi. (...).
Acusação:
e desse caso específico envolvendo o Sergio Porcidone?
Caio Fernandes Alvares de Albuquerque:
a gente averiguou desse segundo homicídio, na verdade o primeiro né, a gente tava investigando o homicídio da mulher e eles chegaram e falaram que mandô todo mundo corrê, que tinha matado um senhor dias atrás, essa mulher e mataria outro. (....)”.
” (id. 126485787).

Como se vê, o conjunto probatório produzido nos autos indica que o recorrente estava no bairro Bandeirantes, quando encontrou Sérgio na praça em frente a Santa Casa e o atraiu para uma casa abandonada, onde funcionava a antiga Delegacia da Mulher, com a ‘desculpa’ de usarem drogas juntos. Ocorre que quando chegaram no local, o acusado desferiu vários golpes com pedaço de madeira na cabeça da vítima, além de lhe atingir com um pedaço de concreto também na cabeça.

Vê-se, pois, que a tese defensiva de ausência de provas suficientes é frágil, não merecendo guarida, até porque não apresentou elementos aptos a desconstituir o arcabouço probatório produzido durante a instrução.

E, ao contrário do alegado, embora o réu tenha mudado seu depoimento, passando a negar a prática do crime, certo é que as declarações do Dr. Caio – Delegado de Polícia – foram devidamente judicializadas, tendo a testemunha explicado com minúcias as circunstâncias em que descortinou o crime de homicídio contra a vítima Sérgio, confirmando que foi o próprio acusado que se entregou à polícia e confessou ter matado as duas vítimas (a mulher de nome Vanessa e Sérgio), não sofrendo qualquer pressão para ‘assumir’ a autoria dos referidos crimes.

(...)

Do mesmo modo, malgrado não tenha sido objeto de irresignação defensiva, verifica-se que existem indícios e justificativas suficientes da caracterização das qualificadoras do meio cruel e emboscada, sendo que eventual dúvida deve ser dirimida pela Corte Popular que, a partir da análise do modo como se deu a execução do crime e de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia, com o auxílio das provas produzidas no âmbito do devido processo legal, poderá decidir, ou não, pela sua exclusão”
(Id. 128573160, pp. 3-6).

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente no delito em questão (homicídio qualificado). Desses elementos, em especial, é o da testemunha (Matheus Lucas), que se fazia presente na ocasião dos fatos.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre o tema, trago o seguinte precedente:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)”
(RSE 83035/2018, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27.3.2019).

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração do crime de homicídio qualificado, e não se tratando de qualificadora manifestamente improcedente, deve ele ser mantida a fim de ser submetida à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a incidência ou não.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022